Tribunal: TJSP
Processo: 2083322-20.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Insurgência contra a r. decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oferecida pelo terceiro interessado (garantidor), ora recorrente. Decisão mantida. Ilegitimidade ativa ad causam. Não verificação. Inteligência do art. 10 da Lei no 8.245/91. Mérito. Substituição da penhora. Descabimento. Dicção do art. 835, §3o, do CPC.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Insurgência contra a r. decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oferecida pelo terceiro interessado (garantidor), ora recorrente. Decisão mantida. Ilegitimidade ativa ad causam. Não verificação. Inteligência do art. 10 da Lei no 8.245/91. Mérito. Substituição da penhora. Descabimento. Dicção do art. 835, §3o, do CPC. Execução de crédito com garantia real. Previsão específica que se sobrepõe à ordem de preferência do art. 835, caput, do CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.